Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000325-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), KELLY ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 809.594.311-87 (AGRAVANTE), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT) que, nos autos da Execução Penal n. 2000015-67.2025.8.11.0036, converteu a pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, em razão do descumprimento injustificado da obrigação imposta, sem a prévia realização de audiência de justificação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em decorrência do descumprimento injustificado da sanção, exige a prévia realização de audiência de justificação, sob pena de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

1.A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em caso de descumprimento injustificado, é uma consequência legal prevista no artigo 44, § 4o, do Código Penal e no artigo 181 da Lei de Execução Penal.

2.A exigência de oitiva prévia do apenado, conforme disposto no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, aplica-se especificamente aos casos de regressão de regime prisional, não sendo requisito obrigatório para a conversão da modalidade da pena.

3.A ausência de audiência de justificação para a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade não configura, por si só, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o apenado foi devidamente intimado para o cumprimento e permaneceu inerte, sem apresentar qualquer justificativa em tempo oportuno.

4.O princípio da ampla defesa é assegurado pela intimação regular do apenado acerca de suas obrigações e pela possibilidade de, a qualquer tempo, apresentar ao juízo da execução as justificativas para o descumprimento, o que não ocorreu no momento processual adequado.

5.As alegações de dificuldades financeiras e problemas de saúde, embora relevantes, devem ser comunicadas ao juízo da execução penal tão logo surjam, a fim de viabilizar a readequação das condições da pena, não podendo ser invocadas apenas após a constatação do descumprimento e a consequente conversão da sanção.

6.A decisão que converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, estabelecendo o regime aberto, demonstra-se proporcional e razoável, pois, diante da impossibilidade declarada de cumprimento da prestação pecuniária, a manutenção da pena restritiva se tornaria ineficaz, frustrando os fins da execução penal.

7.A inexistência de prejuízo concreto à defesa, à luz do princípio pas de nullité sans grief (artigo 563 do Código de Processo Penal), desautoriza a declaração de nulidade, sobretudo quando o apenado, após a conversão, foi novamente intimado e passou a cumprir as novas condições impostas, regularizando sua situação perante o juízo.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade por descumprimento injustificado não exige a prévia realização de audiência de justificação, a qual é obrigatória apenas para a regressão de regime prisional.

2.A apresentação tardia de justificativas para o inadimplemento da pena restritiva de direitos não invalida a decisão de conversão, se o apenado, devidamente intimado, permaneceu inerte.

3.Não se decreta a nulidade do ato processual quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 44, § 4o, do Código Penal; arts. 51, I, 66, III, "b", 118, I, § 2o, 181, e 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); art. 563 e art. 589 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por KELLY ZARDINI DOURADO ZEQUINI contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000015-67.2025.8.11.0036, que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (ID 340064886 – fls. 103/108).

Originariamente, a agravante foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 297,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos e multa (Sentença – ID 340064886 – fls. 15/27). A condenação transitou em julgado em 2 de abril de 2025 (ID 340064886 – fl. 49).

Iniciada a execução, o juízo
a quo
, em decisão de 30 de abril de 2025, estabeleceu as penas substitutivas como: a) prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos; e b) multa no valor de 10 (dez) dias-multa (ID 340064886 – fls. 73/75). A reeducanda foi devidamente intimada para dar início ao cumprimento em 28 de julho de 2025 (Certidão do Oficial de Justiça – ID 340064886 – fl. 86).

Diante da inércia da apenada em comprovar o pagamento, o Ministério Público requereu a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar de regime (ID 340064886 – fls. 92/94).

Em 5 de outubro de 2025, o magistrado de origem deferiu parcialmente o pedido ministerial para converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, restabelecendo a reprimenda corporal de 2 (dois) anos, a ser cumprida em regime aberto, sob a modalidade de prisão domiciliar com condições específicas, dispensando a audiência de justificação (ID 340064886 – fls. 103/108).

Inconformada, interpôs o presente Agravo em Execução (ID 340064886 – fls. 135/138). Em suas razões, sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência da prévia e indispensável audiência de justificação, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, citando supostamente a Súmula Vinculante n. 52 do Supremo Tribunal Federal. Alega que o descumprimento não foi voluntário, mas decorrente de graves problemas de saúde (cardíacos, diabetes e hipertensão), da ausência de suporte médico no município de Guiratinga, do seu estado de desemprego e da necessidade de se deslocar para Rondonópolis (MT) para tratamento, onde reside provisoriamente com a filha. Junta documentos médicos, sua carteira de trabalho digital e informações sobre um processo de aposentadoria (ID 340064886 – fls. 139/149). Requer, em sede de retratação ou por este Tribunal, a anulação da decisão, com a designação da audiência de justificação.

Em contrarrazões (ID 340064886 – fls. 155/160), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. Argumentou que a audiência de justificação não é necessária para a conversão da pena, mas apenas para a regressão de regime, hipótese não ocorrida nos autos. Aduziu que a agravante foi regularmente intimada e permaneceu inerte, não havendo ofensa à ampla defesa. Destacou que as justificativas de saúde e financeiras foram apresentadas tardiamente e que a decisão de fixar o regime aberto foi proporcional e adequada. Apontou, por fim, o equívoco na citação da Súmula Vinculante n. 52.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada em sede de retratação (ID 340064886 – fl. 164).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(ID 350136884 – fls. 1/5), sintetizando seu entendimento na seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM REGIME ABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SE TRATA DE REGRESSÃO DE REGIME – DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA – SENTENCIADA DEVIDAMENTE INTIMADA E INERTE – POSTERIOR CIÊNCIA E RETOMADA DO CUMPRIMENTO QUE RESTABELECEM O STATUS QUO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 44, §4o, DO CP E ART. 51, I, DA LEP – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PRESERVADAS – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECISUM - PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central deste agravo reside em definir a necessidade de audiência de justificação como condição de validade para a decisão que converte a pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) em pena privativa de liberdade, em razão do seu descumprimento.

A defesa sustenta que a ausência de tal solenidade acarreta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Contudo, a razão não lhe assiste.

O ordenamento jurídico estabelece um sistema claro para as consequências do inadimplemento das penas alternativas. O artigo 44, § 4o, do Código Penal é expresso ao dispor que "a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta".

De forma complementar, a Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 181, § 1o, alínea 'a', reitera que a pena de prestação de serviços à comunidade (e, por analogia, as demais restritivas de direito) será convertida quando o condenado "não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital". O mesmo dispositivo, em seu
caput
, remete à conversão nas hipóteses do Código Penal.

A questão, portanto, não é se a pena pode ser convertida, mas como essa conversão deve ocorrer. A defesa invoca a aplicação do artigo 118, § 2o, da LEP, que determina: "Na hipótese do inciso I [prática de fato definido como crime doloso ou falta grave], o condenado será ouvido previamente".

Ocorre que o referido dispositivo legal trata especificamente da regressão de regime de cumprimento de pena, uma medida que impõe ao apenado um regime prisional mais severo que o anteriormente fixado. A situação dos autos é distinta: trata-se de conversão da modalidade de pena, de restritiva de direitos para privativa de liberdade, mantendo-se, contudo, o regime originalmente estabelecido na sentença, qual seja, o aberto.

Não há, portanto, amparo legal para se exigir a realização de audiência de justificação como um pré-requisito formal e absoluto para a conversão da pena. O que a lei e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa exigem é que seja dada ao apenado a oportunidade de justificar o descumprimento, o que se efetiva por meio de sua regular intimação para dar início ao cumprimento da pena.

No caso concreto, é incontroverso que a agravante foi devidamente intimada pela Oficiala de Justiça em 28 de julho de 2025 para iniciar o pagamento da prestação pecuniária (ID 340064886 – fl. 86). Contudo, permaneceu inerte, não efetuando o pagamento nem apresentando qualquer justificativa ao juízo no prazo que lhe competia.

A inércia, após a ciência inequívoca da obrigação, configura o "descumprimento injustificado" a que se refere o Código Penal. O dever de manter o juízo informado sobre qualquer impedimento para o cumprimento da pena é do próprio apenado. A execução penal não é um processo unilateral; ela exige a colaboração e a responsabilidade daquele que foi beneficiado com uma sanção mais branda que o encarceramento.

As justificativas apresentadas agora, em sede de agravo, relativas a problemas de saúde e dificuldades financeiras, embora possam ser relevantes, foram trazidas a destempo. A agravante teve a oportunidade de expor sua situação ao juízo da execução assim que foi intimada, mas optou pelo silêncio. A apresentação tardia desses argumentos não tem o condão de anular um ato processual que, à época de sua prolação, estava em total conformidade com a lei e com a situação fática dos autos.

Ademais, é fundamental analisar a questão sob a ótica do princípio ‘
pas de nullité sans grief’
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Qual seria o prejuízo concreto sofrido pela agravante? A decisão que converteu a pena não agravou sua situação de forma desproporcional. Pelo contrário, diante do descumprimento da prestação pecuniária, o magistrado restabeleceu a pena privativa de liberdade no regime aberto, compatível com a sentença condenatória. Ou seja, não houve regressão para regime mais gravoso.

Mais importante ainda é notar que, após a decisão de conversão, a agravante foi novamente intimada em 11 de dezembro de 2025 (ID 340064886 – fls. 130/134) e, a partir de então, passou a cumprir as condições impostas, conforme comprovam os registros de comparecimento no sistema SAREF (ID 340064886 – fls. 153 e 169).

Isso demonstra que, na prática, a finalidade do processo foi alcançada: a agravante foi cientificada de suas obrigações e retomou o cumprimento da reprimenda, ainda que em modalidade diversa. A pretensão de anular a decisão para realizar um ato — a audiência de justificação — cujas razões já foram expostas no recurso e cuja consequência prática (a retomada do cumprimento) já se efetivou, seria um formalismo excessivo e contrário à celeridade e à efetividade da jurisdição.

A própria defesa, em suas razões, afirma que a agravante está desempregada e que a piora em seu quadro clínico inviabilizou o pagamento da pena pecuniária. Essa alegação, paradoxalmente, reforça o acerto da decisão do juízo de origem. Se a pena de prestação pecuniária se tornou inexequível, sua manutenção seria inócua, transformando a execução penal em uma mera formalidade sem eficácia. A conversão para a pena privativa de liberdade em regime aberto, com condições como o comparecimento periódico e o dever de obter ocupação lícita, mostra-se, nesse cenário, a medida mais adequada e proporcional para garantir que a sanção penal cumpra seus fins retributivo e ressocializador.

Por fim, como bem apontado pelo Ministério Público, a menção à Súmula Vinculante n. 52 do STF é completamente equivocada, pois seu teor trata de imunidade tributária de imóveis de entidades religiosas, não guardando qualquer relação com a matéria de execução penal.

Dessa forma, a decisão agravada não padece de qualquer nulidade. Foi prolatada em estrita observância aos ditames legais, mostrou-se proporcional à conduta da apenada e, ao final, não gerou prejuízo concreto à defesa, uma vez que a situação da agravante foi regularizada e o cumprimento da pena retomado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o Agravo em Execução, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026